Tribunal: TJSP
Processo: 3006264-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença – URV - Recurso contra decisão que determinou a realização de perícia contábil com honorários a serem adiantados pela agravante – Aplicação do entendimento firmado no Resp 1274466/SC – Tema 871/STJ – Precedentes - Decisão mantida– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006264-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados NEIDE DA COSTA CORDEIRO,
VANDA GONCALVES DINIZ, ANGELINA SANCHES LAZARETTI, CLEIDE
CARLOS CHRISTIANO, ELGA FERREIRA ABDELNUR RODRIGUES,
FLAVIA THEREZA MONTE PIMENTEL, GASTÃO GUIZELINI ALMEIDA
MACHADO, IRACEMA CORDEIRO MARQUES, IVETTE MUSSI BELINELLO,
JACY YEDA DE SOUZA, JENI CAPELLARI TREVISAN, JOÃO ALBERTO
ANCETE, JOÃO MORAES, JOÃO ROBERTO GALLI, LUIZ CARLOS
CHAMES, LUIZA MARIA GOMES DE SA, MARIA APARECIDA VAZ
BREGAGNOLO, MARIA CÂNDIDA COUTINHO DA SILVA, MARIA
CATARINA DOS SANTOS FIGUEIREDO, MARIA DE LOURDES TEIXEIRA,
MARIA DO CARMO SIMÃO CARANDINA, MARIA LAURA PINTO GUERRA,
MARIA MARGARIDA DO VAU CABRERISSO, SONIA BOGDANOVICS
SIENKIEWICZ, SÔNIA MARIA OLIVEIRA FERREIRA, YARA BOCCARDO
PALMA, YOLANDA VERA PEREIRA DEL BIANCO, JOSE CRISTOFARO e
LUZIA MARIA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 33238
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 3006264-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: José Eduardo Cordeiro Rocha
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Neide da Costa Cordeiro e outros
Voto no 33238
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento
comum em fase de cumprimento de sentença
URV -
Recurso contra decisão que determinou a realização de
perícia contábil com honorários a serem adiantados pela
agravante Aplicação do entendimento firmado no Resp
1274466/SC
Tema 871/STJ
Precedentes - Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão interlocutória
proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara da Fazenda Pública da Capital, que em
ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada por Neide da Costa Cordeiro e outros, visando o pagamento de
diferenças decorrentes da conversão da URV, determinou a realização de
perícia contábil com honorários a serem adiantados pela agravante.
Em síntese, requer a recorrente a concessão de
efeito suspensivo, sob alegação da que a realização da perícia é
desnecessária, uma vez que a carreira dos autores sofreu reestruturação
remuneratória por meio da LCE 836/97, caso em que a liquidação resultará
em zero. No mais, alega aplicação do art. 91 do CPC, que dispõe que a
despesas devem ser pagas ao final do processo pela parte vencida. E
ainda, que o Estado passa por período de contingenciamento e restrição
orçamentária devido à queda na arrecadação de impostos, em razão da
crise econômica. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para que
seja determinada a realização de perícia com o pagamento de honorários ao
final do processo, pela sucumbente no incidente de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 33238
3
sentença.
Indeferida a concessão de efeito suspensivo (fls.
11/12)
Contraminuta às fls. 16/21.
É o relatório.
Em análise das peças contidas nos autos digitais
em primeiro grau, verifico tratar-se de demanda em que a Fazenda do
Estado foi condenada a pagar diferenças referente à conversão da URV,
cuja decisão transitou em julgado em 16/04/2018 (fl. 75).
Quanto à tese de que houve reestruturação da
carreira e que se trata de liquidação zero, observo às fls. 203/212 que esta
E. 7a Câmara de Direito Público decidiu pela reforma da sentença que havia
julgado extinta a execução com base no art. 924, II do CPC, afastou a
aplicação do RE 561.836/RN e determinou o prosseguimento da execução
para que seja apurado o índice decorrente da conversão em URV para
verificar se é o caso ou não de liquidação vazia, tendo a decisão transitado
em julgado em 17/10/2019 (fl. 227), de modo que tais questões estão
preclusas.
Desta forma, entendo que cabe à executada
custear a perícia contábil, ainda que resulte em liquidação vazia, tendo em
vista a decisão transitada em julgado que assim o determinou, sendo certo
que a parte vencida é agravante.
No mais, conforme bem fundamentado pelo
magistrado de primeiro grau, o STJ quando do julgamento do Resp
1274466/SC Tema 871, assim definiu: Na fase autônoma de liquidação de
sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 33238
4
antecipação dos honorários periciais
E em se tratando de prova pericial em fase de
cumprimento de sentença, não se aplica a regra do artigo 82, §1o, tampouco
do artigo 95, ambos do CPC, pois o ônus do pagamento é da devedora, ora
agravante.
No mesmo sentido:
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Decisão que determinou a prévia
liquidação
do
julgado
para
apuração
de
diferenças de URV, determinando à Fazenda do
Estado o depósito dos honorários periciais.
Inconformismo da Fazenda Estadual, alegando
inexistência
de
débito
e
ausência
de
responsabilidade pelo pagamento dos honorários
do perito. Rejeição. 1. Questão envolvendo
reestruturação de carreira que, no caso, não foi
objeto de alegação na fase de conhecimento.
Matéria preclusa. 2 - Perícia contábil que se
monstra necessária, cabendo à Fazenda do
Estado arcar com os honorários do perito. Tese
firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 871 (REsp
1274466/SC), no sentido de que a parte
sucumbente, na fase de conhecimento, deverá
antecipar os honorários periciais arbitrado na fase
de cumprimento de sentença. Pedido subsidiário
para que a prova seja custeada ao final da
demanda pelo Fundo de Assistência Judiciária
FAJ, atualmente administrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo. Descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 33238
5
por expressa vedação legal (art. 95, parágrafo 5o,
do CPC). Agravo de Instrumento não provido.
(TJSP, 4a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento
no
3005361-49.2020.8.26.0000,
Relator
Des.
FERREIRA
RODRIGUES,
j.
09/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA URA PERÍCIA CONTÁBIL Cumprimento de sentença objetivando pagamento de diferenças decorrentes do
recálculo de vencimentos em URV, reconhecido
como devido judicialmente. Decisão agravada
que determinou a realização de perícia contábil e
que os valores de honorários fossem suportados
pela executada devedora. MÉRITO Necessidade
de perícia para que se verifique o quantum
debeatur - Encargo de responsabilidade da
executada - Ônus decorrente da sucumbência
Inteligência do Tema 871 do STJ Precedentes
deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (TJSP, 8a Câmara de Direito Público,
Agravo
de
Instrumento
no
3005858-63.2020.8.26.0000,
Relator
Des.
LEONEL COSTA, j. 26/11/2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Liquidação do
quantum debeatur Necessidade de produção de
perícia contábil Imposição do pagamento dos
honorários
periciais
à
Fazenda
Estadual
Admissibilidade Antecipação de tal verba nessa
fase processual que cabe ao devedor Tema 871

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 33238
6
do Superior Tribunal de Justiça Precedentes
desta Corte Agravo de instrumento não provido.
(TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento
no
3005716-59.2020.8.26.0000,
Relator Des. FERMINO MAGNANI FILHO, j.
25/11/2020)
Portanto, considerando que a agravante é a parte
vencida de decisão transitada em julgado e que a perícia em tela diz
respeito à fase de cumprimento de sentença, o ônus pelo custeio dos
honorários periciais cabe à parte sucumbente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso,
devendo ser mantida a decisão que determinou que o custeio da perícia
contábil seja efetivado pela executada vencida.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator